Tribunal: TJMT
Processo: 0000085-11.2016.8.11.0109
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000085-11.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLIMPIO DA ROSA - CPF: 547.291.579-15 (VÍTIMA), JULIO TIDRE (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – LEGÍTIMA DEFESA EQUIVOCADAMENTE AFASTADA PELOS JURADOS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA O ÉDITO CONDENATÓRIO – TESE DEFENSIVA AFASTADA PELOS JURADOS – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PLEITO PELA APLICAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO E PENA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

Por expressa previsão legal, as causas de diminuição de pena são submetidas ao julgamento pelo Conselho de Sentença, razão pela qual não podem ser aplicadas em sede recursal, em observância ao princípio da soberania dos vereditos.

Inviável a readequação da pena se, devidamente fundamentada, for aplicada de forma adequada e proporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Júlio Tidre
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da ação penal n. 0000085-11.2016.8.11.0109 – Código 67604, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV).

Inconformada, a defesa alegou que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, pois ficou demonstrado que o acusado agiu em legítima defesa, razão pela qual deve ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da causa de diminuição da pena do homicídio privilegiado e pela fixação da reprimenda no mínimo legal (Id. 73323184 e Id.73323229).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a decisão rechaçada foi proferida em sintonia e conformidade com as provas dos autos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 73323240 e Id. 73323242).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 79193977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de novembro de 2015, durante uma festa no estabelecimento comercial “
Bar Boate Azul
”, localizado na avenida Colonizador José Bianchini, bairro Setor Industrial, na cidade de Marcelândia/MT, por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o apelante
Julio Tidre
sacou o canivete que portava e desferiu repentinamente um golpe no tórax da vítima Olímpio da Rosa, causando-lhe grave ferimento que foi causa suficiente para a sua morte.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Na data de 29 de novembro de 2015, no período noturno, durante uma festa no estabelecimento comercial “Bar Boate Azul”, localizado na avenida Colonizador José Bianchini, bairro Setor Industrial, Marcelândia-MT, o denunciado Julio Tidre levou um empurrão da vítima Olímpio da Rosa. Por Essa razão, o denunciado sacou o canivete que portava e desferiu repentinamente um golpe no tórax da vítima, causando as lesões descritas no laudo necroscópico (fl. 18), mapa topográfico para localização de lesões (fl. 19), certidão de óbito (fl. 24) e laudo pericial do local do crime (fls 40/57), as quais culminaram no seu óbito. Após a prática delituosa, o denunciado se evadiu do local, tomando rumo ignorado.

O crime foi cometido por motivo fútil, na medida em que a agressão perpetrada pelo denunciado Júlio Tidre revelou-se absolutamente desproporcional ao empurrão que sofreu da vítima Olímpio da Rosa. Outrossim, o denunciado fez uso de recurso que dificultou a defesa, tendo em vista que sacou repentinamente o canivete, surpreendendo a vítima (...)
” (Id. 73321186).

Diante desses fatos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV). Após o regular trâmite processual, não se convencendo da presença de indícios suficientes da qualificadora referente à motivação, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado nos termos do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
14 anos e 7 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, aduzindo que o veredito é manifestamente contrário à prova coligida aos autos, ao argumento de que todos os depoimentos prestados, tanto durante a instrução processual, quanto em plenário, estariam em consonância com a versão apresentada pelo apelante, na qual alega ter agido em legítima defesa.

Ab initio
, convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o Juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este Juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

In casu
, no interrogatório judicial, o apelante
Júlio Tidre
sustentou que agiu em legítima defesa, uma vez que a vítima Olímpio iniciou uma briga somente porque ele teria esbarrado nela durante uma festa. Relatou que, embora tenha pedido desculpas, a vítima começou a ofendê-lo. Asseverou que tentou sair do local e foi impedido por Olímpio, que o puxou pela camiseta e desferiu um tapa no seu rosto. Nesse momento, viu um objeto brilhante na mão do ofendido e entrou em desespero ao perceber que se tratava de um canivete. Sustentou que não lembra como pegou o canivete da mão da vítima. Relatou que depois do fato saiu correndo, em estado de choque, e que até então não tinha percebido que havia esfaqueado Olímpio, e só ficou sabendo do que aconteceu uns dois dias depois. Afirmou que já viu a vítima na rua, mas que não a conhecia. Relatou que tinha bebido bastante na noite dos fatos, e que era a vítima quem estava com o canivete. Contou que não se recorda como deu o golpe, porque foi tudo muito rápido. Afirmou que foi embora da cidade depois dos fatos porque ficou com medo. Disse que não foi tirar satisfação com o Olímpio por conta de seu irmão, Juliano Tidre. Questionado sobre quem teria presenciado a sua versão, disse que muita gente estava no local, mas não se recorda dos nomes. Por fim, aduziu que não sabe onde foi parar o canivete (Relatório de mídia Id. 73324142).

Por outro lado, a prova colhida durante a instrução denota que o apelante não agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, já que as testemunhas presenciais afirmaram que Júlio era quem portava o canivete e que sacou a arma para desferir o golpe contra a vítima.

Em Juízo, a testemunha
Claudair José Fistarol
disse que, no dia dos fatos, estava no barracão onde acontecia uma festa, sentado próximo à vítima e a viu conversando com Juliano, irmão do acusado Júlio, que também estava no local. Relatou que, enquanto os dois conversavam, viu o apelante se aproximar deles, com a mão na cintura, perguntando a Olímpio se ele sabia que o Juliano é seu irmão. Olímpio respondeu que sabia e, de imediato, rebateu a pergunta dizendo que Júlio deveria respeitar as pessoas. Neste instante, a testemunha disse que o acusado sacou o canivete, esfaqueou a vítima e limpou a faca no
short
que vestia, evadindo-se em seguida (Relatório de mídia Id. 73324992).

No mesmo sentido, a testemunha
Leonas Verônica dos Santos
relatou que estava na “
Boate Azul
”, e que viu Olímpio Rosa chegar e depois de um tempo chamar Juliano, irmão de Júlio, para conversar, momento em que trocaram algumas palavras e Juliano saiu. Informou que, após essa conversa, o Júlio foi na direção da vítima indagando-a se ela tinha algum problema com seu irmão, pois, caso tivesse, resolveriam naquele instante. No entanto, o ofendido disse que não tinha nenhum problema, que Juliano era seu amigo. Narrou que, segundos depois desse diálogo, viu Olímpio com a mão no pescoço, cambaleando em segunda, caiu no chão. Também visualizou Juliano e Júlio Tidre fugindo de carro. Afirmou que em nenhum momento a vítima empurrou Júlio (Relatório de mídia Id. 73324142).

Em contrapartida, a testemunha
Alexsandro Ferreira
disse que estava na boate no dia dos fatos e viu de longe a vítima e Júlio discutindo, mas não viu Juliano. Informou que visualizou o ofendido dando um tapa no rosto do apelante, instante em que os dois caíram no chão e, ao se levantarem, Olímpio já estava sangrando, e Júlio se evadiu às pressas (Relatório de mídia Id. 73323971).

A testemunha
Adalberto de Sousa Pinto
também estava na boate no dia dos fatos, tendo apenas visto o instante em que a vítima e o apelante discutiram, não sabendo informar o motivo, mas que presenciou Olímpio dando um tapa no rosto de Júlio, depois ambos caíram no chão e o acusado saiu correndo do local (Relatório de mídia Id. 73323971)

Já as testemunhas
Aureli Matias da Silva
e
Luciany Cruvinel
, apesar de estarem no local, não visualizaram o momento do delito, mas afirmaram que não houve briga ou empurrão, tanto que apenas ficaram sabendo do homicídio porque foram informados por terceiros que havia uma pessoa caída no chão (Relatório de mídia Id. 73323971).

De tal modo, verifica-se que a versão fática sustentada pelo apelante em seu interrogatório não foi capaz de convencer os jurados quanto à presença da excludente da legítima defesa, posto que, após tomar conhecimento de todos os elementos de prova produzidos durante a instrução processual, o Conselho de Sentença optou pela versão acusatória.

Neste ponto, é importante ressaltar que os jurados deliberam de acordo com a sua íntima convicção, razão pela qual, para que seja possível a anulação do julgamento, a decisão não deve encontrar apoio no conjunto probatório, isto é, deve ser proferida ao arrepio de tudo o que consta dos autos, o que, por certo, não ocorreu no caso em apreço.

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. SÚMULA N. 283/STF. CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA E REGIME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
‘Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
’ (HC 358.963/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 08/06/2017). No caso concreto, verifica-se apenas discordância do réu com a conclusão dada pelo órgão julgador (...)
” (STJ – AgRg no REsp n. 1764236/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 1o.4.2019) – negritei.

Assim, diante do quadro descrito, está patente a existência de elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente na adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre as possíveis, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sentença, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos vereditos.

Subsidiariamente, o apelante pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1o), uma vez que ficou demonstrado que agiu por motivo de relevante valor moral, após injusta provocação da vítima.

No entanto, de acordo com as disposições contidas no art. 483 do CPP, as causas de diminuição de pena devem ser submetidas à análise do Conselho de Sentença que, na presente hipótese, afastou a sua incidência, de modo que é incabível a sua aplicação por esta Corte Revisora, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Em seguida, a defesa postulou a fixação da pena no mínimo legal, haja vista o equívoco do magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais da personalidade, da conduta social e das circunstâncias do fato.

Todavia, após detida análise da sentença, verifico que a única circunstância judicial valorada negativamente foram as consequências do crime, pois “
a vítima Olímpio Rosa deixou filhos menores de idade
”, fundamento que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e se mostra idôneo a justificar o afastamento da pena mínima.

Além disso, o apelante possui a agravante da reincidência, conforme se verifica pelo executivo de pena n. 942-96.2012.811.0109 (código 60960), o que justificou o agravamento da reprimenda em 1/6, resultando a pena final em
14 anos e 07 meses de reclusão
, patamar que se mostra proporcional e razoável, não ensejando, portanto, qualquer reparo.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021